Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726673-42.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1142473, DJe 22.12.2018; 2a TR, Acórdão 114175, DJe 1°.12.2018; 3a TR, Acórdão 1134568, DJe 7.11.2018. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (PIRFENIDONA 267MG). NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS ATENDIDOS (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. Nesse particular, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), por respeito à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de substâncias (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), que podem propiciar melhor efeito, ao mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes deste TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011. II. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. III. No caso concreto, o medicamento (PIRFENIDONA 267MG), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatório médico atualizado e circunstanciado (lavrado em 3.5.2018), o qual atesta que a paciente, idosa com 69 anos, “cumpre os requisitos para receber tratamento contínuo com pirfenidona, medicamento registrado pela ANVISA (Registro no 1010006630017) e considerado com melhor custo-efetividade que sua única alternativa, o nintedanibe. (...) A aquisição e dispensação permanente deste medicamento ao paciente são urgentes e a medicação é insubstituível para esta enfermidade. A interrupção do tratamento causará perda irreparável para os objetivos do tratamento, que são o alongamento e a melhora da qualidade de vida. ” (ID. 7141715). IV. Nesse contexto, não prospera a genérica e isolada alegação de que “existe terapia alternativa padronizada na rede”, uma vez que tanto o relatório médico (ID. 7141715) quanto a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) informam que “Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clínicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato, mostraram alguma eficácia no tratamento da moléstia: a pirfenidona e o intedanibe” (ID. 7385807). V. Igualmente, não prospera a tese recursal de que o tratamento teria sido receitado por médico da rede privada, porquanto o próprio relatório médico demonstra que a paciente “faz seguimento em serviço especializado de pneumologia do SUS devido a diagnóstico de fibrose pulmonar” (ID. 7141715, pág. 4). E ainda que assim não fosse, o isolado fato (prescrição por médico particular), diante da urgência apresentada (caráter emergencial), não teria o condão de desqualificar o procedimento prescrito pelo médico, como já devidamente explicitado, por respeito à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de substâncias que podem propiciar melhor efeito (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II, e Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). VI. Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 7528512): “(...) Ressalte-se ainda, que o fato de o medicamento não ser padronizado, não afasta a responsabilidade do Distrito Federal em fornecê-lo. Assim, incabível exigir-se do paciente que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, a indicação do fármaco prescrito está plenamente justificada, conforme informado em relatório médico de ID 7141715, fls. 1 e 4 a 7. Ressalto que a Nota Técnica emitida pelo NATJUS concluiu que o requerimento médico é justificado, havendo evidências científicas de que o fármaco é indicado para a doença da recorrida, apresentando resultados no processo de cura. (...)”. VII. Noutro giro, a despeito de, via de regra, o processo de fornecimento de medicamento ter como objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, tem-se por escorreita a sentença que consignou o valor da causa ao proveito econômico almejado, uma vez que, em consequência do não fornecimento do medicamento, urge o interesse no respectivo sequestro das verbas públicas no montante correspondente ao fármaco pleiteado. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal